Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou impugnação à gratuidade concedida à autora. Requereu o provimento do recurso para: "I. Que seja revogada a gratuidade de justiça conferida à Autora, ora Agravada e; II. Que seja concedida gratuidade de justiça ao Réu, ora Agravado" (sic). A gratuidade de justiça para o réu, ora recorrente, já foi indeferida no bojo do agravo de instrumento n. 712270-48.2020.8.07.0000, portanto trata-se de matéria preclusa. Quanto à pretensão deduzida no item I, há que se consignar que as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, em rol taxativo, do qual consta no inciso V, que "cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de revogação". Desta feita, ante a existência de vícios formais que possam impedir o conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto o recolhimento do preparo para reste recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403